Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710904-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAGO COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA AGRAVADO: SATURNINO DURAES NETO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação de sentença, estabeleceu um método (média aritmética ou estimativa) para apuração das comissões devidas ao exequente/agravado (representante comercial). A agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada desconsiderou o fato de que não há recibos relativos aos meses de 01/10/1987 a 01/09/1990, 01/04/1991, 01/06/1991, 01/08/1991 a 01/12/1991, 01/03/1992, 01/07/1992 a 01/09/1992, 01/11/1992 a 01/02/1993, 01/10/1993 a 01/02/1994, 01/05/1994, 01/04/1995 a 01/09/1995 porque não houve o pagamento de comissões; 2) a cópia dos autos apresentada pelo exequente está completa, assim como a digitalização feita pelo Tribunal, o que confirma que todos os recibos existentes foram juntados aos autos e se encontram no PJe; 3) impor a ela o ônus de provar as comissões pagas nos meses em que não existem recibos nos autos configura prova negativa, impossível de ser produzida; 4) desde a prolação da sentença, o agravado tinha plena ciência de que deveria comprovar o pagamento das comissões para a apuração dos valores devidos; 5) o agravado foi devidamente intimado para retirar as petições e documentos juntados, tendo em vista que os autos seriam eliminados, tendo ele próprio confirmado expressamente que a digitalização e a migração ao PJe ocorreram de maneira adequada e conforme; 6) toda essa argumentação do agravado apenas surgiu quando a Contadoria Judicial verificou que o cálculo por ele apresentado estava absurdamente majorado e que o valor devido caiu de R$ 1.022.022,03 para R$ 262.019,13. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja provido o agravo de instrumento para impor ao agravado o ônus da prova das comissões recebidas, reconhecer a preclusão da discussão quanto à correta digitalização dos autos, afastar a utilização de média ou estimativa para apuração dos valores devidos, devendo se considerar apenas os recibos existentes nos autos e aqueles que forem eventualmente juntados pelas partes. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, não há risco de dano iminente à agravante, pois eventuais valores que venham a ser homologados poderão ser revistos quando do julgamento do mérito recursal pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator